Tribunal: TJPA
Processo: 0801303-15.2022.8.14.0055
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801303-15.2022.8.14.0055

EMBARGANTE: RHIEY MACKSUEL SOUZA DE CARVALHO

INTERESSADO: EDIVALDO SANTANA LOPES JUNIOR

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 713 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, determinando a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa alegou omissão quanto a preliminar de não conhecimento do recurso ministerial, por ausência de fundamentação no momento da interposição. Requereu a reforma do julgado, com base na Súmula 713 do STF. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no v. Acórdão quanto a análise da preliminar de admissibilidade do recurso de apelação ministerial, especificamente sobre a ausência de fundamentação no momento da interposição, à luz da Súmula 713 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm previsão no art. 619, do CPP, sendo cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Conforme jurisprudência consolidada, não há violação à Súmula 713, do STF, quando os fundamentos do recurso de apelação são devidamente expostos nas razões recursais, ainda que não constem expressamente no termo de interposição.
5. O v. Acórdão embargado examinou os pressupostos de admissibilidade do recurso ministerial, tendo concluído, ainda que de forma sucinta, pelo seu conhecimento.
6. A irresignação do embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento e não a existência de omissão, não se prestando os embargos à rediscussão da matéria já enfrentada.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 713; STF, RHC 167018/MS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/09/2020; TJDFT, Apelação Criminal 0704351-12.2019.8.07.0010/DF, Rel. Des. Jair Soares, j. 08/04/2021; STJ, AgRg no AREsp 1971213/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 09/08/2022; TJPA, Processo 2019.02578275-62, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 24/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos catorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rhiey Macksuel Souza de Carvalho, frente ao v. Acórdão de Num. 26909265, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual datada de 12/05/2025, que deu provimento ao recurso do Ministério Público para submeter o ora embargante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não foi apreciada a preliminar suscitada nas contrarrazões à apelação criminal, consistente na inadmissibilidade do recurso ministerial. Requer, por conseguinte, a reforma do v. Acórdão, para que sequer se conheça do apelo interposto, com fundamento na Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal (Num. 27031852).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição do recurso (Num. 30087331).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619, do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante.

O inconformismo versa sobre o teor da Súmula 713, do STF, sob a alegação de que o v. Acórdão teria deixado de analisar a preliminar suscitada nas contrarrazões, ocasião em que se pleiteou o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, sustentando-se que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri restringe-se aos fundamentos apresentados na interposição.

Consta na ata de julgamento (Num. 22479698) que, ao tomar ciência da decisão absolutória em favor de Rhiey Macksuel Souza de Carvalho, o Promotor de Justiça manifestou sua intenção de recorrer, sem, contudo, indicar o dispositivo legal correspondente.

Todavia, nas razões recursais, fundamentou seu inconformismo na absolvição proferida pelos jurados, alegando que esta teria sido manifestamente contrária às provas constantes dos autos, requerendo, assim, a anulação do julgamento para que o réu seja submetido a novo júri.

Em contrarrazões, a defesa técnica regularmente constituída requereu o não conhecimento do apelo com base na Súmula 713 do STF e, no mérito, a manutenção da sentença absolutória.

O v. Acórdão, embora de forma sucinta, apreciou os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o recurso interposto pelo Ministério Público foi conhecido e a decisão absolutória reformada, determinando-se a submissão do embargante a novo julgamento, diante do entendimento colegiado de que a decisão fora manifestamente dissociada das provas dos autos.

Diante disso, não se verifica qualquer omissão a ser suprida ou ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o pedido pode, legitimamente, ser formulado apenas nas razões recursais.

Para melhor entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO . PEDIDO MANIFESTADO APENAS NAS RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO À SÚMULA 713/STF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Não há violação à Súmula 713 do STF quando as matérias analisadas no julgamento da apelação de sentença do Tribunal do Júri tenham sido expostas nas razões do recurso, ainda que não sejam manifestadas no momento da interposição. Precedentes. 2 . Agravo regimental desprovido.

(STF - RHC: 167018 MS 0177260-51.2016.3 .00.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/09/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 27/10/2020)

Homicídio qualificado. Motivo fútil. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Provas . Individualização da pena. 1 - Devolve-se ao Tribunal as matérias impugnadas nas razões do recurso interposto pelo réu, ainda que não colocadas no termo de interposição, hipótese em que não há ofensa à súmula 713 do c. STF. 2 - Se a decisão do júri está amparada nas provas produzidas, firmes no sentido de que o réu cometeu o crime, não é contrária à prova dos autos . 3 - A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos. 4 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem (súmula 27 do TJDFT). 5 - Na fixação da pena intermediária, razoável o aumento de 1/6 da pena-base por cada circunstância agravante, consoante entendimento do e. STJ . 6 - Apelação não provida.

(TJ-DF 07043511220198070010 DF 0704351-12.2019.8 .07.0010, Relator.: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 08/04/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/04/2021)

Entrevejo, portanto, tão somente, a irresignação do embargante ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO DE IMÓVEL. EMBARGO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A título de omissão, pretendia o agravante, na verdade, promover a rediscussão de mérito da matéria decidida, fim a que não se destinam os embargos de declaração.

2. A Corte de origem examinou de forma suficiente a questão da boa-fé do agravado na aquisição do imóvel. O julgado consignou que a aquisição por Genésio se deu a título oneroso, mediante recibos de pagamento, que não havia registro de constrição na matrícula do imóvel ao tempo da transferência e que foi produzida prova oral em juízo.

3. A análise sobre a condição de adquirente de boa-fé do agravado implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório, quiçá dilação, procedimentos vedados, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.971.213/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Deve permanecer inalterado o decisum embargado quando, sendo o único motivo a sustentar o pedido de revisão, não se constata qualquer omissão no julgado, buscando na verdade a embargante, tão somente, o reexame de teses já questionadas e apreciadas, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

(2019.02578275-62, 205.693, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-27)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 14/10/2025